Tribunal: STJ
Processo: 0807359-83.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147804 - CE (2024/0197972-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
EMBARGADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COBRANÇA
DE
MULTA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
ACEITAÇÃO
DO
SEGURO
GARANTIA
OFERTADO PELA EXECUTADA. APÓLICE QUE NÃO PREENCHERIA OS
REQUISITOS
DA
PORTARIA
PGF/AGU
N.
400
/2016.
ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO.
OFENSA
REFLEXA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE APELO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49530422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c1a3c5e3-8027-4265-bda7-bdabfc9bc987

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c1a3c5e3-8027-4265-bda7-bdabfc9bc987

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147804 - CE (2024/0197972-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
EMBARGADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COBRANÇA
DE
MULTA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
ACEITAÇÃO
DO
SEGURO
GARANTIA
OFERTADO PELA EXECUTADA. APÓLICE QUE NÃO PREENCHERIA OS
REQUISITOS
DA
PORTARIA
PGF/AGU
N.
400
/2016.
ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO.
OFENSA
REFLEXA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE APELO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FTL - FERROVIA
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial. Eis a
ementa do aresto (fl. 279):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA.
NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO GARANTIA OFERTADO PELA
EXECUTADA. APÓLICE QUE NÃO PREENCHERIA OS REQUISITOS
Documento eletrônico VDA48294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:18
Código de Controle do Documento: 9387a7a9-0507-4cf4-99c0-4fce6e558322

DA
PORTARIA
PGF/AGU
N.
400/2016.
ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta aos artigos 9o da Lei n. 6.830/80 e 835, § 2o, do CPC
passa pela análise da Portaria n. 400/2016-PGF/AGU, de modo que eventual
violação da lei federal seria reflexa, e não direta, porque no deslinde da
controvérsia seria imprescindível a interpretação de atos normativos
secundários, descabendo, portanto, o exame da questão em sede de recurso
especial.
2. Os atos normativos secundários e outras disposições administrativas, como,
, a Portaria n. 400/2016-PGF/AGU, não estão inseridos no conceito de
in casu
lei federal, não sendo adequado o aviamento de recurso especial pela alínea
"a" do artigo 105 da Constituição, a fim de impugnar referidas normas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Alega a embargante que o acórdão foi omisso em relação à tese de que "não se
pede o reexame do conteúdo da portaria, mas sim o reconhecimento de que sua prevalência
sobre o texto expresso de lei federal é, por si só, inadmissível, o que constitui violação direta à
norma legal, apta a ensejar o recurso especial" (fl. 291).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as
omissões existentes no acórdão recorrido.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 297-300.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 282-
284):

A insurgência não merece prosperar.
Da análise dos autos, verifica-se que a ANTT ajuizou execução fiscal em
desfavor da recorrente para a cobrança de multa imposta em razão da suposta
Documento eletrônico VDA48294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:18
Código de Controle do Documento: 9387a7a9-0507-4cf4-99c0-4fce6e558322

infração de contrato administrativo, tendo sido apresentada apólice de seguro
para fins de garantia do juízo.
O juízo de primeiro grau não aceitou a garantia ofertada pela executada, tendo
deferido o pedido de penhora
(fls. 77-78).
online
Foi, então, interposto agravo de instrumento no Tribunal de origem, que negou
provimento ao recurso, nos seguintes termos (fls. 103-104):
(...)
Pelo excerto do voto transcrito observa-se que a temática foi decidida com
base na interpretação da Portaria n. 400/2016-PGF/AGU, de maneira que, para
se analisar a alegada violação aos artigos 9o da Lei n. 6.830/80 e 835, § 2o, do
CPC, faz-se necessário o exame prévio da citada Portaria. Nestes termos,
observa-se que eventual violação de lei federal seria reflexa, e não direta,
porque no deslinde da controvérsia seria imprescindível a interpretação de atos
normativos secundários, descabendo, portanto, o exame da questão em sede de
recurso especial.
Ressalte-se que, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, os atos
normativos secundários e outras disposições administrativas, como,
, a
in casu
Portaria n. 400/2016-PGF/AGU, não estão inseridos no conceito de lei federal,
não sendo adequado o aviamento de recurso especial pela alínea "a" do artigo
105 da Constituição, a fim de impugnar referidas normas.
No mesmo sentido:
(...)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

O que a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o
entendimento adotado por esta Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas
quando do julgamento do agravo interno e do recurso especial, o que é inviável em sede de
embargos de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
Documento eletrônico VDA48294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:18
Código de Controle do Documento: 9387a7a9-0507-4cf4-99c0-4fce6e558322

entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Do mesmo modo, é reiterado o entendimento desta Corte Superior de que o
julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes,
visando à defesa das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Nessa linha: AgInt no REsp n. 2.082.059
/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
7/3/2024
AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/4/2022.
Em relação ao argumento de que a aplicação da portaria em detrimento da norma
infralegal caracterizaria, por si só, a alegada violação à lei federal, verifica-se que a questão não
foi devidamente abordada nas razões do agravo interno de fls. 259-263, a afastar a ocorrência de
omissão.
Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
OMISSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1032 DO CPC/2015.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação
vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2. A alegada aplicabilidade do art. 1032 do CPC/2015 não foi suscitada pela
embargante nas razões do agravo interno, razão pela qual não há que se falar
em omissão do acórdão embargado sobre referido ponto.
Documento eletrônico VDA48294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:18
Código de Controle do Documento: 9387a7a9-0507-4cf4-99c0-4fce6e558322

Com efeito, referida tese constitui indevida inovação recursal, procedimento
vedado em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.552/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/4/2022
19/4/2022
).

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:18
Código de Controle do Documento: 9387a7a9-0507-4cf4-99c0-4fce6e558322

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.147.804 / CE
Número Registro: 2024/0197972-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08031120920234058100 08046020320224058100 08058177720234058100 08073598320234050000
08101630820224058100
8031120920234058100
8046020320224058100
8058177720234058100
8073598320234050000 8101630820224058100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
EMBARGADO : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
TERMO
Documento eletrônico VDA49502078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 450ee30b-f9c6-4e4f-bae4-a04bd0c387fc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 450ee30b-f9c6-4e4f-bae4-a04bd0c387fc